Tribunal: TJES
Processo: 5032403-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032403-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: PAOLO CESAR MEDEIROS PRETTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. “GOLPE DO PIX”. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5621133).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexiste falha na prestação de seus serviços;
c)
que inexiste responsabilidade de sua parte pelos danos sofridos;
d)
que inexiste dano material a ser ressarcido de sua parte;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
f)
a improcedência dos pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido foi vítima de fraude aplicada por terceiro em sua conta bancária junto ao recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja a responsabilização desta.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito, condenando o aqui recorrente a indenizar o aqui recorrido por danos materiais no importe de 3.340,00 (três mil, trezentos e quarenta reais), bem como por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que
o recorrido foi vítima de fraude, ao passo em que
teve sua conta mantida junto ao recorrente invadida por terceiro, o qual realizou
transferência via
pix
.

Sem maiores delongas, tenho que
o recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação divergente do habitual, em considerável importância, sem a devida confirmação com o recorrido acerca da respectiva legitimidade da operação.

Além disso, as instituições bancárias, financeiras e equiparadas assumem o dever de garantir a segurança das operações realizadas, principalmente no que diz respeito ao uso dos aplicativos. Tal entendimento se encontra sumulado pelo STJ:

Súmula 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, restando claro que o recorrido não foi o responsável por realizar a transação em questão, e nem ao menos agiu com culpa na presente situação, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a responsabilidade do recorrente no ressarcimento de tais valores.

No tocante ao dano moral, tenho que, e
stando patente que a situação só ocorreu por falha na prestação de serviço do recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por este, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a indenização à título de danos morais fixada pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)